Tribunal: TJDFT
Processo: 0704960-59.2023.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação e reformou parcialmente a r. sentença, para fixar a culpa concorrente entre as partes pela consecução de fraude denominada “golpe da OLX”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão teria sido omisso no que se refere à distribuição da responsabilidade civil entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há omissão a ser sanada no que se refere à atribuição da responsabilidade civil de cada um dos litigantes. O acórdão foi claro ao assentar que os “compradores não se cercaram das cautelas necessárias para aquisição do veículo, seja porque efetuaram o pagamento do preço a terceira pessoa distinta do vendedor, seja porque não checaram os dados bancários para transferência da importância acordada, seja porque realizaram pagamento pelo veículo em patamar notavelmente inferior ao valor de mercado do automóvel” (ID 68925593).
4. O aresto atribuiu ao ora embargante o “pagamento de metade do montante desembolsado pelos compradores/apelantes para compra do veículo (R$40.000,00 – quarenta mil reais), corrigido monetariamente desde a data do desembolso e acrescido de juros de mora desde a citação” (ID 67386638, p. 8).
5. O órgão jurisdicional não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses e normas apresentadas pela parte, mas apenas aquelas capazes de infirmar a sua conclusão, o que foi devidamente observado.
6. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão recorrido, sem que esteja presente o vício da contradição, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.